Tribunal: TJDFT
Processo: 0748433-27.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-26

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0748433-27.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: CONDOMINIO DA SQS 215 BLOCO K REPRESENTANTE LEGAL: IVAN JOSE DOS REIS AGRAVADO: ESPÓLIO DE DARIA MARIA MACHADO DE MORAIS Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo Condomínio do Bloco K da SQS 215 contra o ato processual da lavra do Juiz de Direito da 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais da Circunscrição Judicial de Brasília que, nos autos do Processo n° 0727384-24.2020.8.07.0001, indeferiu o pedido de suspensão do feito, após determinar a emenda da petição inicial, nos seguintes termos: “Indefiro o pedido de suspensão do feito. Ao exequente, a fim de que seja cumprida integralmente a decisão que determinou a emenda à inicial (ID 72503885), no prazo derradeiro de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento da petição inicial. Intime-se.” Nas razões recursais, o Agravante discorre sobre a possibilidade de as parcelas vincendas serem incluídas no cálculo do débito. Argumenta que a r. decisão merece ser revista quanto à ordem de emenda da petição inicial, e caso haja divergência quanto aos seus argumentos, pede que seja determinada a suspensão do processo até o julgamento do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas no 0715584-36.2019.8.07.0000. Requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal para que seja determinada a continuidade da Execução, conforme os artigos 771 e 323 do CPC e em sintonia com a mais recente jurisprudência do STJ. Caso não seja o entendimento desta Relatora, que determine a suspensão do processo até o julgamento do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas no 0715584-36.2019.8.07.0000. Ao final, pugna pela reforma da r. decisão agravada, nos termos arrazoados. Em decisão Id. 21583575, o Agravo de Instrumento foi recebido em ambos os efeitos, em razão da necessidade de se aguardar o julgamento do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas no 0715584-36.2019.8.07.0000. Considerando que o referido incidente foi admitido em 21.10.2019, foi determinado o sobrestamento do presente recurso até o julgamento final do referido IRDR 14. Em certidão Id. 27389974, a Secretaria desta egrégia Turma Cível comunica o julgamento do IRDR 14. Intimado a se manifestar sobre o julgamento do Incidente e decisão do Juízo de origem, o Agravante permaneceu inerte. Preparo recolhido. É o relatório. Decido. Nas razões recursais, o Agravante discorre sobre a possibilidade de as parcelas condominiais vincendas serem incluídas no título executivo extrajudicial. Argumenta que a r. decisão merece ser revista quanto à ordem de emenda da petição inicial ou que seja determinada a suspensão do processo até o julgamento do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas no 0715584-36.2019.8.07.0000. No que se refere ao pedido de reforma da r. decisão no tocante à ordem de emenda da petição inicial, o recurso não foi conhecido. Sucede que é entendimento jurisprudencial pacífico neste Tribunal de Justiça de que o ato judicial que dá impulso à marcha processual, a exemplo da ordem de emenda da petição inicial, não comporta recurso de qualquer natureza. No caso dos autos, considerando que o ato processual impugnado apenas determinou ao ora Agravante que emendasse a petição inicial, o ato judicial tem natureza de despacho de mero expediente e não ostenta cunho decisório, de forma que não está sujeito a qualquer recurso. No entanto, foi conhecido parcialmente o recurso para apreciar a decisão que indeferiu pedido de suspensão do processo e determinou ao Exequente, ora Agravante, que decotasse as parcelas vincendas da planilha de débito. A matéria foi objeto de discussão no IRDR no 0715584-36.2019.8.07.0000, in verbis: “Consoante se observa do v. acórdão de ID 12899881, a Câmara de Uniformização desta e. Corte de Justiça, na Sessão Ordinária realizada em 21/10/2019, admitiu a instauração do presente Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas. Assim, nos termos do que dispõe o art. 982 do CPC, determino a suspensão dos processos pendentes, individuais ou coletivos, que tramitam nos juízos e nos colegiados deste e. Tribunal de Justiça e que tenham por objeto a seguinte questão de direito: “inclusão, no cálculo da dívida, das prestações que se vencerem no curso da execução”. Destarte, com fulcro nos artigos 304, § 1o, e 305, do RITJDFT, e 979 do Código de Processo Civil, comunique-se aos doutos Juízos Cíveis, aos Eminentes Desembargadores que compõem as Turmas e às Câmaras Cíveis, ao Excelentíssimo Presidente desta e. Corte de Justiça, bem como às Secretarias de Informática e de Biblioteca e Jurisprudência. Expedidas as diligências e considerando a publicação do v. acórdão que admitiu o IRDR, encaminhem-se os autos à douta Procuradoria de Justiça. P. I.” O julgamento que confirmou o entendimento de inclusão das prestações vincendas em relações de trato sucessivo transitou em julgado no dia 30.4.2021. Eis o teor da correspondente ementa: “INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. INCLUSÃO DE PRESTAÇÕES VINCENDAS. POSSIBILIDADE. No âmbito das relações jurídicas de trato sucessivo é possível incluir, no valor da dívida, prestações vencidas e não pagas no curso do processo de execução, sem que isso implique ofensa à exigência de que a obrigação representada no título extrajudicial seja certa, líquida e exigível, desde que viável a fixação do quantum debeatur mediante simples cálculo aritmético.” O Agravante, após ser sido intimado para se manifestar quanto ao prosseguimento da execução, nos termos do Id. 98117524, permaneceu inerte. Em exame dos autos de origem, verifico que, após o julgamento do mencionado IRDR, o Juízo a quo, após a apresentação de emenda à inicial e embargos de declaração, deferiu o processamento da execução, com a inclusão de todas as parcelas questionadas. Resta, portanto, prejudicado o presente recurso pela perda superveniente do interesse recursal. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do Agravo de Instrumento. Publique-se e intimem-se. Brasília, 23 de agosto de 2021. Desembargadora Fátima Rafael Relatora